Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8o, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. SINPRO/DF. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 0030649-57.1992.8.07.0001 AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES NO DF (SINPRO-DF). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. TEMA 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA CUMPRIMENTO FRACIONADO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCESSAMENTO DO FEITO ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A jurisprudência reconhece a legitimidade ampla do sindicato de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo tanto a liquidação, como a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento.
2. O TJDFT reconhece a legitimidade do Sindicato dos Professores no Distrito Federal para propor cumprimento de sentença, de forma fracionada, em substituição aos credores da Gratificação em Regência de Classe.
3. A juntada das fichas financeiras dos beneficiários é mais que o necessário para subsidiar a instrução desta fase processual.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa do ente sindical.